Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718805-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MARTINS PINTO, CLEIDE DE SOUSA CALDAS AGRAVADO: ANTONIO CELIO DE SOUSA DESPACHO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SERGIO MARTINS PINTO e CLEIDE DE SOUSA CALDAS contra decisão (id. 126119963 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação intitulada “anulatória de acordo judicial” (processo no 0703032-10.2022.8.07.0008), indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na suspensão da marcha processual do cumprimento de sentença no 0700269-41.2019.8.07.0008. Os agravantes requerem o deferimento da gratuidade de justiça. Ocorre, no entanto, que o beneplácito em questão já foi indeferido nos autos do cumprimento de sentença no 0700269-41 (id. 56418015), cujo sobrestamento buscam os recorrentes, bem como, e especialmente, verifico que os agravantes recolheram as custas iniciais da demanda originária, em 26/05/2022, no valor de R$656,80 (id. 126044008). Desse modo, faculto aos agravantes a possibilidade de comprovarem efetiva modificação, para pior, da sua situação financeira após o recolhimento das custas iniciais do processo de origem, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora